Tribunal: TJSP
Processo: 2256429-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256429-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que são impetrantes
ELTON
VINICIUS
DA
SILVA
FERREIRA,
JOÃO
PAULO
VIEIRA
GUIMARÃES e EVANDRO DA SILVA FERREIRA e Paciente VICTOR
GABRIEL CALIXTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256429-71.2020.8.26.0000 -Voto no 15.994
2
Habeas Corpus no: 2256429-71.2020.8.26.0000
Comarca: Caraguatatuba
Impetrantes: Elton Vinicius da Silva Ferreira, João Paulo Vieira Guimarães e
Evandro da Silva Ferreira
Paciente: Victor Gabriel Calixto da Silva
Voto no: 15.994
HABEAS CORPUS - Alegação de excesso de prazo
Não caracterização - Processo que aguarda a realização
de audiência de instrução - Ausência de constrangimento
ilegal.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelos
advogados Elton Vinicius da Silva Ferreira, João Paulo Vieira Guimarães e Evandro
da Silva Ferreira, em favor de Victor Gabriel Calixto da Silva, alegando que o
paciente sofreria constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Caraguatatuba, consistente no indeferimento do pedido de
liberdade provisória.
Sustentam os impetrantes que o paciente denunciado
pela prática das condutas descritas no artigo 157, § 2o, incisos II do Código Penal e
no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 é primário, tem residência fixa e ocupação
lícita. Alegam que “não restou demonstrado qualquer tipo de violência ou grave
ameaça”, não havendo, por este motivo, razão para a manutenção da custódia
cautelar. Aduzem, ainda, que no caso dos autos, há a ocorrência de excesso de prazo
para formação de culpa.
Ademais, ressaltam que as condições do cárcere são
precárias e diante da pandemia atual referente ao vírus Covid-19, associado ao
elevado risco de contaminação, deve haver a imediata revogação da prisão
preventiva, nos termos da recomendação no 62/20 do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256429-71.2020.8.26.0000 -Voto no 15.994
3
Pleiteiam, portanto, “seja relaxada a prisão do
acusado, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, vez que se encontra
devidamente configurado o constrangimento ilegal (...)” (fls. 1/12).
Junta os documentos de fls. 13/128.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 130/132).
Prestadas informações (fls. 135/136).
O parecer ministerial é pela denegação da ordem
(fls. 139/146).
É o relatório.
2. Inicialmente, consigne-se que a maior parte das teses
aventadas na presente impetração já foram apreciadas no habeas corpus no
2085619-63.2020.8.26.0000, julgado nesta Câmara em 27/07/2020, restando apenas
a alegação de excesso de prazo para formação da culpa.
3. O paciente foi preso em flagrante em 18/04/2020,
sendo no dia seguinte convertida a prisão em preventiva (fls. 57/58). Quatro dias
depois foi recebida a denúncia (fls. 83/84). A defesa prévia foi apresentada em
17/06/2020 (fls. 104/111), e não sendo o caso de absolvição sumária, foi mantido o
recebimento da denúncia (fls. 120/122).
Conforme informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora, o processo aguarda a realização da audiência de instrução,
debates e julgamento designada para 21/01/2020, primeira data disponível na pauta
(fls. 135/136).
Verifica-se, portanto, que o procedimento instrutório
encontra-se dentro de prazo razoável, tal como preconizado pelo art. 5o, inciso
LXXVIII da Constituição Federal, não se verificando desídia do Poder Judiciário ou
descaso na condução do processo.
4. Nesse sentido, já se posicionou este Egrégio
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256429-71.2020.8.26.0000 -Voto no 15.994
4
"Habeas Corpus. Paciente preso por roubo. Alegação
de constrangimento por excesso de prazo. Inexistência
de comprovação de descaso na condução do processo,
que não pode ser definido apenas pelo transcurso de
determinado tempo de tramitação da ação penal.
Necessidade de que o atraso decorra de desídia do
Poder Público, circunstância não verificada. Ordem
denegada"
(Habeas
corpus
no
0037812-62.2012.8.26.0000, rel. Des. Pinheiro Franco,
5a Câmara de Direito Criminal, j. 17/05/2012).
"(...) o tempo da prisão processual não está dissociado
do caso concreto. Deve-se observar a diretriz legal,
mas, sobretudo, a gravidade do crime, o procedimento
adequado à espécie, a existência de incidentes na
relação jurídico-processual, o lugar de realização dos
atos processuais e demais circunstâncias específicas
(...)." (Habeas corpus n. 2015981-50.2014.8.26.0000,
6a. Câmara de Direito Criminal, rel. Des. José Raul
Gavião de Almeida, j. 6.2.2014).
5. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator